Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739481-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE SILVA FLORENCIO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GISLAINE SILVA FLORENCIO contra a decisão de ID 64195252 (p. 147) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0736682-98.2024.8.07.0001 ajuizada em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito comum ajuizada por GISLAINE SILVA FLORENCIO contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes qualificas nos autos. A Autora alega que contratou em 20.12.2020, plano de saúde com a CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, a segunda ré, por intermédio da administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, primeira ré, código da ANS n. 482823192, denominado ESTILO NACIONAL ADS – COLETIVO POR ADESÃO, estando regularmente adimplente com o pagamento das mensalidades. Informa que o contrato foi cancelado, sob a justificativa de que não ocorreu o pagamento da fatura referente à coparticipação, a qual a autora havia contestado junto às rés, sem, contudo, receber qualquer resposta. Requereu a concessão da tutela de urgência, liminarmente, na forma do artigo 300, §2o do CPC, bem como do art. 84 do CDC, à vista dos elementos trazidos aos autos e do arcabouço de provas lançadas a configurar o “fumus boni juris”, e principalmente o ́ ́periculum in mora ́ ́ para que as rés reestabeleçam o plano de saúde ESTILO NACIONAL ADS – COLETIVO POR ADESÃO e permita sua cobertura para os procedimentos médicos que se fizerem necessários à autora, no prazo de 24 horas, fixando-se multa astreintes em caso de descumprimento ou forneçam outro planos de saúde similar, quanto ao valor e condições, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ou, ainda, realizem a migração para planos de outra operadora, concedendo-lhe o benefício da portabilidade de carência É a síntese. Fundamento e DECIDO. De início, RECEBO a emenda à inicial apresentada no ID 210199960. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Ademais, os documentos apresentados nos ID's 210199962 e seguintes reforçam a necessidade da concessão do beneplácito. Da tutela de urgência Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". É cediço que resilição unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão de assistência à saúde pode se da após um ano de vigência do contrato, desde que haja notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. E, nesse caso, mesmo que admitida a rescisão unilateral e imotivada, a operadora do plano de saúde deve facultar a migração dos beneficiários para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior (artigo 1° da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar). Ocorre que, no presente caso, não se trata de resilição imotivada. Conforme informado pela própria autora, o cancelamento do contrato com as operadoras de plano de saúde se deu em razão do não pagamento da fatura referente à coparticipação, a qual a autora havia contestado junto às rés, sem, contudo, receber qualquer resposta. Por oportuno, é imperioso destacar que, nos pedidos formulados na petição inicial, a autora não apresenta qualquer contestação ao débito que teria motivado o cancelamento do plano de saúde. Assim, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela de urgência vindicada, o seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO à autora os benefícios da gratuidade de justiça, porém INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se as rés, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 64195247), a parte autora, ora agravante, pleiteia o " deferimento da tutela de urgência, liminarmente, na forma do artigo 300, §2o do CPC, bem como do art. 84 do CDC, à vista dos elementos trazidos aos autos e do arcabouço de provas lançadas a configurar o “fumus boni juris”, e principalmente o ́ ́periculum in mora ́ ́ para que as agravadas reestabeleçam o plano de saúde ESTILO NACIONAL ADS – COLETIVO POR ADESÃO e permita sua cobertura para os procedimentos médicos que se fizerem necessários a agravante, no prazo de 24 horas, fixando-se multa astreintes em caso de descumprimento ou forneçam outro planos de saúde similar, quanto ao valor e condições, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ou, ainda, realizem a migração para planos de outra operadora, concedendo-lhe o benefício da portabilidade de carência” (p. 15). Argumenta, em suma, que em momento algum a agravante foi notificada da inadimplência relativa ao valor do custeio, de modo que acreditava que estava assegurada pelo chamando aberto perante a Qualicorp, relativo à coparticipação contestada, a qual ainda não foi respondida, bem como por estar com as mensalidades do plano em dia, não podendo o plano ser cancelado apenas 12 dias (19.8.2024) após o vencimento do boleto, ocorrido em 7.8.2024, sem qualquer notificação ou resposta ao chamado realizado. Assevera que não pode ficar sem o referido plano de saúde, visto que realiza diversos tratamentos para a coluna, ombros, cotovelos e punho, sendo que a ausência do tratamento adequado poderá ocasionar inúmeras dores e impossibilidade de desenvolver suas atividades rotineiras. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT admite, de forma uníssona, a concessão da tutela provisória em casos de resilição unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão de assistência à saúde. Acrescenta que não há abuso na rescisão unilateral, porquanto ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado, sob pena de afronta ao exercício da autonomia da vontade. Ademais, há previsão contratual de possibilidade de cancelamento de contratos após o prazo de 12 meses da vigência inicial, sendo necessário apenas o envio de aviso prévio de 60 dias, o qual foi realizado, conforme determina Resoluções Normativas da ANS n. 509, Anexo I, e n. 557/2022, art. 23. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pelo risco de perecimento do resultado útil do processo, visto que a agravante realiza diversos tratamentos (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58150764 e 58150766). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É cediço que os planos de saúde coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, podem ser cancelados pela operadora de saúde de forma unilateral e sem nenhuma justificativa, mas desde que isso seja feito após a vigência do contrato (depois de 12 meses) e mediante notificação com antecedência de 60 dias. Embora a Lei dos Planos de Saúde não trate expressamente sobre essa questão, existe previsão neste sentido nas Resoluções da ANS n. 557, de 2022, no art. 23 e n. 509, de 2022, Anexo I, o qual, por oportuno se transcreve: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência, mas sendo os beneficiários destinatários finais dos serviços e estando presente vulnerabilidade, aplicam-se à hipótese as normas consumeristas. Ocorre que a situação fática apresentada na hipótese não trata de cancelamento imotivado, porquanto, diversamente do alegado pela recorrente e consubstanciado nos próprios documentos juntados pela agravante no ID 64195252, p. 33 e 83, o inadimplemento relativo à despesa de coparticipação da beneficiária ocorre desde janeiro/2023 e não somente relativo ao boleto vencido em 7.8.2024 (p. 31). Ademais, a beneficiária, mesmo ciente que o plano contratado, CNU – ESTILO NACIONAL ADS III-E (EF) era com coparticipação (p.37) e que vinha se utilizando do plano regularmente, se omitiu de verificar a existência de qualquer débito além da mensalidade paga regularmente. Lado outro, há que se aguardar a manifestação das empresas requeridas durante o iter processual da origem para que se verifique se, de fato, nao houve a notificação da beneficiária em razão do inadimplemento. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator